Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 46504214), in verbis: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face de ato praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE VEÍCULOS, COORDENADOR DO NÚCLEO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO DETRAN/DF e DETRAN/DF, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a impetrante que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social, nos termos do seu estatuto, “a fabricação, o engarrafamento e comércio de bebidas em geral”. No exercício de suas atividades, diz que teve contra si lavrado Termo de Arrolamento de Bens e Direitos no âmbito da Receita Federal do Brasil, instaurado nos autos do Processo Administrativo n.o 10166.721770/2014-64, uma vez que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade (todos com a exigibilidade suspensa ou garantidos integralmente por meio de seguro garantia ou fiança bancária) superava o percentual de 30% do seu patrimônio conhecido, nos termos do caput do art. 64 da Lei n.o 9.532/1997. Diante da necessidade de renovação de sua frota de veículos, alega que vendeu um extenso de rol de automóveis e, logo em seguida, comunicou a alienação à RFB no processo de arrolamento, na forma estabelecida pelo § 3o do art. 64 da Lei n.o 9.532/1997, dispositivo legal regulamentado pelo art. 8o da IN RFB n.o 1.565/2015 (atual art. 12 da IN RFB n.o 2.091/2022). Ato seguinte, informa que apresentou, em 03/11/2022, 25/11/2022 e 25/01/2023, pedidos de liberação de arrolamento dos veículos alienados perante o DETRAN/DF, nos termos do § 11 do art. 64 da Lei n.o 9.532/1997 e do art. 13 da IN RFB n.o 2.091/2022, o que ensejou a instauração dos seguintes processos administrativos no âmbito do Distrito Federal: 00055-00088457/2022-34 (protocolado em 03/11/2022), 00055-00095338/2022-38 (protocolado em 25/11/2022) e 00055-00008085/2023-51 (protocolado em 25/01/2023). Todavia, alega que, mesmo já tendo sido protocolados há mais de 30 dias, os pleitos administrativos permanecem pendentes de análise e efetiva conclusão pela autoridade administrativa. Reverbera que a inércia da autoridade coatora em liberar os veículos arrolados, por sua vez, acaba por violar o disposto no § 11 do art. 64 da Lei n.o 9.532/1997, o qual estabelece que “os órgãos de registro público onde os bens e direitos foram arrolados possuem o prazo de 30 (trinta) dias para liberá-los, contados a partir do protocolo de cópia do documento comprobatório da comunicação aos órgãos fazendários, referido no § 3o deste artigo”. Enfatiza, assim, que pretende, com o presente writ, proteger o seu direito líquido e certo em obter, no prazo máximo de 30 dias (já esgotado), o deferimento do pedido de liberação de arrolamento dos veículos cuja alienação foi devidamente comunicada à RFB no processo de arrolamento, haja vista a violação perpetrada pela autoridade coatora. Em sede liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que aprecie e profira decisão nos pedidos de liberação de arrolamento dos veículos relacionados nos processos administrativos n.o 00055-00095338/2022-38, 00055-00088457/2022-34 e 00055-00008085/2023-51, sob pena de violação aos arts. 5o, inciso LXXVIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao §11 do art. 64 da Lei n.o 9.532/1997 e ao art. 13 da IN RFB n.o 2.091/2022. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi INDFERIDA (ID 150585072). A autoridade coatora prestou informações (ID 153029769). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Acrescento que foi denegada a segurança. Opostos embargos de declaração pela apelante/impetrante (ID 46504216), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 46504219. Irresignada, apela a impetrante. Em suas razões recursais (ID 46504221), a apelante/impetrante alega, em síntese, violação ao prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no § 11 do art. 64 da Lei n.° 9.532/97, para apreciação do pedido de liberação de arrolamento dos veículos alienados perante o DETRAN/DF. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 46504222. Contrarrazões ao ID 46504224. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, embora presente a probabilidade do direito invocado, visto que, nos termos do art. 64, § 11, da Lei n.° 9.532/97, “os órgãos de registro público onde os bens e direitos foram arrolados possuem o prazo de 30 (trinta) dias para liberá-los, contados a partir do protocolo de cópia do documento comprobatório da comunicação aos órgãos fazendários”, para além das meras alegações da agravante/impetrante, não se identifica presente prova de risco concreto e imediato ao seu patrimônio a impor o deferimento da pretendida liminar. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/impetrante, que tem por objeto “a fabricação, engarrafamento e comércio de bebidas em geral, a produção e o comércio de alimentos bem como qualquer outro produto que, direta ou indiretamente esteja relacionado com o objeto social ora descrito e a prestação de serviços em festividades e/ou eventos e empreendimentos socioculturais ou esportivos, dentre outros” (ID 46503835 – p. 7), não há qualquer prova de que a curta demora impugnada na apreciação de seu pedido de liberação do arrolamento irá lhe trazer qualquer risco à sua imagem e credibilidade perante seus consumidores ou perante o mercado. Ademais, nada impede que, conforme o caso, a agravante/impetrante busque, na via adequada, o ressarcimento das afirmadas perdas e danos decorrentes das alegadas defasagem dos veículos e perda de negócios completamente estranhos ao seu objeto social. Não bastasse, ainda que presente o alegado periculum in mora, ausente na espécie, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, não caberia o deferimento da pretendida tutela de urgência de natureza antecipada, visto que, de natureza satisfativa, imporia risco ao resultado útil do processo, esvaziando o mérito recursal e o próprio mandamus. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora